Tribunal: CARF
Processo: 17878.000142/2009-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17878.000142/2009-05
ACÓRDÃO
9303-016.371 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 20/11/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO
DA
DIVERGÊNCIA.
DIFERENÇAS
FÁTICAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
Para conhecimento do recurso especial, é necessário que o recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de
Acórdão paradigma em que, discutindo-se a mesma matéria posta na
decisão recorrida, o Colegiado tenha aplicado a legislação tributária de
forma diversa. Hipótese em que as situações enfrentadas no paradigma e
no recorrido apresentam diferenças fáticas substanciais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.371 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 17878.000142/2009-05
2

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Régis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3302-010.637, de 24/03/2021 (fls. 331 a 337)1, que, por
unanimidade de votos, conheceu apenas em parte do recurso voluntário, e, na parte conhecida,
negou-lhe provimento.
Breve síntese do processo
O processo versa sobre Declaração de Compensação - DCOMP que utilizou como
lastro da compensação declarada pagamento indevido do IPI no valor original de R$ 221.832 56,
derivado de recolhimento efetuado em 10/09/2003, nesse mesmo valor, relativo ao terceiro
decêndio de agosto de 2003. A verificação da legitimidade dos créditos alegados foi efetuada pela
unidade de origem, que intimou o Contribuinte a identificar e comprovar o crédito oriundo do
pagamento indevido de IPI (fls. 41 e 42). Em atendimento, o Contribuinte informou que os
créditos derivam de estornos referentes a vendas de veículos importados por preço inferior ao
custo de aquisição.
Não havendo base para tal estorno, e não havendo comprovação da redução do
valor do saldo originalmente apurado para zero, o direito de crédito foi indeferido pela
SAORT/DRF/Volta Redonda, culminando no Despacho Decisório de fls. 80 a 83.
Contra tal despacho o Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade,
alegando, em síntese, que: (a) o art. 136 do RIPI/2002 é ilegal, quando confrontado aos artigos 46
e 47 do CTN; (b) é imperiosa a manutenção dos créditos escriturais, indevidamente estornados,
em razão do princípio da não-cumulatividade e da capacidade contributiva; (c) é inequívoca a
existência dos estornos indevidamente efetuados, e, por consequência, dos créditos utilizados nas
compensações declaradas; (d) a autoridade administrativa não deve restringir seu exame ao que
foi trazido ou provado pelos contribuintes, devendo agir com diligência na apuração dos fatos, em
atendimento ao princípio da verdade material; e (e) requer a realização de diligência para
confirmar o valor dos créditos estornados como ajustes ao valor tributável mínimo, bem como a
vinculação desses estornos com a diferença entre os valores de entradas e saídas dos veículos
importados.

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.371 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 17878.000142/2009-05
3
No julgamento de primeira instância, a DRJ em Juiz de Fora, no Acórdão 09-30.231,
de 28/06/2010, decidiu que, nos termos do art. 165 do CTN, não há como reconhecer direito
creditório informado como pagamento indevido se não restar comprovado que o valor do
pagamento do tributo foi superior ao devido em face da legislação tributária aplicável, e que
eventual inadequação na forma de tributação do imposto, da qual não resulte pagamento em
montante superior ao devido, não enseja direito à restituição.
O
Contribuinte,
então,
apresentou
Recurso
Voluntário,
argumentando,
basicamente, que: (a) a decisão de primeira instância seria nula, em virtude de violar o princípio da
ampla defesa e do contraditório, quando do indeferimento do pedido de perícia; e (b) os créditos
compensados são líquidos e certos, e, portanto, passíveis de serem utilizados para quitar o débito
descrito, que resta efetivamente extinto.
No âmbito do CARF, foi então exarada a decisão consubstanciada no Acórdão no
3302-010.637, que, unanimemente, não conheceu do recurso em relação a alegações de nulidade
do despacho decisório e inconstitucionalidade do art. 136 do Decreto 4.544/2002 (RIPI), por não
terem sido tais temas suscitados em manifestação de inconformidade, operando-se preclusão
consumativa. No mérito, negou-se provimento ao recurso de forma igualmente unânime.
Da matéria submetida à CSRF
Cientificado do Acórdão 3302-010.637 em 2/12/2021 (fl. 344), o Contribuinte
interpôs, em 14/12/2021, Recurso Especial, apontando divergência jurisprudencial com relação à
preclusão consumativa, invocando como paradigma da divergência o Acórdão 9101-002.781.
No exame monocrático de admissibilidade, detectou-se não haver similitude fática
mínima para que se possa estabelecer uma base de comparação para fins de dedução da
divergência arguida, pois, enquanto a decisão recorrida foi prolatada em processo que cuida de
DComp, de iniciativa do contribuinte, o Acórdão 9101-002.781 foi exarado em sede de processo
de determinação e exigência de crédito tributário, de iniciativa do Fisco, sob cenário distinto de
distribuição do ônus probatório. Assim, negou-se seguimento ao recurso (fls. 401 a 405).
Em sede de agravo, entendeu-se, de forma diversa, pela existência de divergência, e
que no processo 17878.000132/2008-81, que trata de caso semelhante, do mesmo sujeito, houve
seguimento ao recurso que busca rediscutir essa mesma matéria em situação absolutamente
idêntica. Com base no exposto, o despacho em agravo (fls. 432 a 437) deu seguimento ao recurso.
Cientificada do Despacho que deu seguimento ao Recurso Especial do Contribuinte,
a Fazenda Apresentou contrarrazões (fls. 440 a 445), defendendo o improvimento do recurso.
Em 24/07/2024, o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao Colegiado da análise do Recurso Especial do Contribuinte.
É o relatório.

Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.371 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 17878.000142/2009-05
4
VOTO
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo, conforme consta do
Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial (fl. 402).
No acórdão recorrido, decidiu-se que as matérias suscitadas inauguralmente em
sede de recurso voluntário (nulidade do despacho decisório e inconstitucionalidade do art. 136 do
Decreto 4.544/2002) não poderiam ser objeto de conhecimento, em face de preclusão
consumativa, com referência ao § 4o do art. 16 do Decreto 70.235/1972.
O paradigma colacionado (Acórdão 9101-002.781) entende ser possível a juntada
de documentos posteriormente à apresentação de impugnação administrativa, em observância ao
princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/1999.
Ocorre que o acórdão recorrido não trata de juntada de documentos (provas), mas
de adicionar argumentos novos (razões autônomas) ao debate. E, ainda, trata de caso de pedido
de crédito, e não de lançamento.
O despacho em agravo até parece compreender que não há semelhança entre os
casos, e chega a afirmar que (fl. 437) que “...o agravo não combate a fundamentação posta no
despacho. Ao contrário, limita-se a questionar qual seria a razão para a inexistência de
divergência, apesar de a decisão tê-lo dito com toda clareza”.
Há apenas um argumento do agravo, de cunho isonômico, que parece ter comovido
o examinador: o fato de o mesmo paradigma ter sido aceito em outro processo do mesmo
Contribuinte, que seria idêntico, o processo 17878.000132/2008-81. Deixou, no entanto, o
examinador, de verificar o que já havia ocorrido com o referido processo, na data do exame de
agravo (30/08/2022), e se era efetivamente idêntico.
De fato, o processo 17878.000132/2008-81 se refere ao mesmo Contribuinte, e
trata do mesmo tema (preclusão consumativa), com invocação de idêntico paradigma (Acórdão
9101-002.781, naquele caso somado ao 9303-007.855). Entretanto, naquele caso, não tratava de
inserção de argumento adicional de defesa, mas de documento apresentado após a manifestação
de inconformidade, o que o torna mais parecido com o paradigma. E isso fez com que passasse
pelo crivo do exame monocrático de admissibilidade, seguindo ao colegiado da 3a Turma da CSRF,
que, em 18/08/2021, proferiu o Acórdão 9303-011.759, que, por maioria, concluiu pelo não
conhecimento do recurso, vencida a relatora, Cons. Tatiana Midori Migiyama.
Portanto, ainda que se tomasse em conta o relevante argumento do agravo de que
os exames de admissibilidade devem observar critérios isonômicos, não se tem, no caso, casos
idênticos com soluções distintas, mas casos diferentes que acabaram tendo, ambos, desfecho no
sentido do não conhecimento.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.371 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 17878.000142/2009-05
5
Perceba-se que no presente processo o recorrido verifica óbice na agregação de
novos argumentos de defesa em processo referente a pedido de crédito, e no paradigma
questiona-se a apresentação extemporânea de documentos em recurso contra lançamento.
Ausente a similitude mínima necessária à configuração da divergência, não se
podendo afirmar que se o colegiado que analisou o paradigma estivesse a apreciar o presente
caso decidiria dessa ou daquela forma.
Pelo exposto, voto pela negativa de conhecimento do Recurso Especial interposto
pelo Contribuinte.
Conclusão
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 453
DF CARF MF
Original